Tribunal: STF
Processo: ARE 1519200
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Rejeitada a pretensão os autores à concessão da benesse. Gratuidade indeferida na origem, quando do ajuizamento da ação. Não demonstrado qualquer fato novo que a impossibilitasse de arcar com os encargos financeiros do processo.



    RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. Secretários Municipais. Ação objetivando o pagamento de 13º salário relativos ao período de 2017 e 2020. Inadmissibilidade. Inteligência dos artigos 39, § 4º, da CF e da Lei Municipal que veda o pagamento da verba. Exame da Jurisprudência. Consonância com o julgamento do RE nº 650.898 Tema 484. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido. RECURSO DO RÉU PROVIDO. RECURSO ADESIVO DOS AUTORES DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, VIII e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Depreende-se que os autores foram Secretários Municipais de Valparaíso entre 2017 e 2020. Pretendemo recebimento de 13º salário enquanto exerceram o cargo público.



    Contudo, o pedido não comporta procedência.



    Os ocupantes dos cargos eletivos municipais e os Secretários Municipais recebem remuneração mediante subsídio, conforme dispõe o artigo 29 da Constituição Federal: [...]



    A seu turno, Lei Municipal Complementar nº 155, de 01 de julho de 2016, fixou o valor do subsídio dos Secretários Municipais e dá outras providências, conforme a seguir transcrito: [...]



    Portanto, os subsídios são pagos em parcela única, em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória. É expressamente vedado, ainda, o pagamento de 13º salário, de modo que o pedido formulado na inicial deve ser julgado improcedente.



    Oportuno consignar, a matéria não destoa do acórdão do RE nº 650.898 Tema 484, pois o artigo 39, parágrafo 4º, da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário. Contudo, o pagamento de referidas parcelas não é automático, sendo necessária previsão em lei, em razão do princípio da legalidade, a que está submetida a Administração Pública, o que não é o caso nestes autos.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente